Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-24.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702787-24.2021.8.07.0011 RECORRENTE: JAIME TELES DA CRUZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 48057919, porquanto a questão da renúncia ao mandato judicial já foi exaustivamente tratada no despacho de ID no 40492076. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 46510786. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007